Tribunal: TJES
Processo: 5014518-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014518-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOUISE RIGO MININO e outros

AGRAVADO: BERNARDO SIMOES KAPICH

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE – DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DO DÉBITO ENTRE AS EXECUTADAS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE BLOQUEIO, NULIDADE DE CITAÇÃO E DE PENHORA, E AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – CITAÇÃO RECEBIDA POR CÔNJUGE CORRESIDENTE – VALIDADE – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA INCIDENTAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da citação recebida por cônjuge, pois a jurisprudência deste sodalício entee que
“[...]
considera-se válida a citação do litisconsorte passivo recebida por seu cônjuge corresidente, que também figura no polo passivo da execução.[...]” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004325-02.2021.8.08 .0000, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 2ª Câmara Cível),
como ocorreu no caso dos autos.

2. Questões relativas à nulidade de citação, ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário que demandam dilação probatória não se mostram passíveis de análise em sede de exceção de pré-executividade.

3. Reconhecida a responsabilidade solidária e determinada a distribuição equitativa da penhora, mostra-se legítima a preservação da constrição diante de atualização de valores noticiada nos autos, no exercício do poder geral de cautela.

4. Recurso a que se nega provimento.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pelas agravantes nos autos originários,
“[...]tão somente para determinar a distribuição equitativa do pagamento do débito, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das excipientes.”
(ID. 76542963)

Em suas razões, as recorrentes sustentam basicamente que a decisão agravada deve ser reformada porque: (i) manteve bloqueio de valores em excesso, afrontando o art. 854, §3º, II, do CPC, que impõe a liberação imediata dessas quantias; (ii) houve nulidade absoluta da citação da primeira agravante, pois realizada em endereço incorreto e sem coabitação com o cônjuge que recebeu o ato; (iii) a penhora é nula por ausência de intimação pessoal das rés, em desrespeito ao art. 513, §2º, II, do CPC; e (iv) não foi observado o litisconsórcio necessário, pois a ação foi proposta contra pessoa jurídica já extinta. Por fim, requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID. 15737256)

Por meio da decisão ID. 16190127 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 16688196)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 17 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pelas agravantes nos autos originários,
“[...]tão somente para determinar a distribuição equitativa do pagamento do débito, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das excipientes.”
(ID. 76542963)

Em suas razões, as recorrentes sustentam basicamente que a decisão agravada deve ser reformada porque: (i) manteve bloqueio de valores em excesso, afrontando o art. 854, §3º, II, do CPC, que impõe a liberação imediata dessas quantias; (ii) houve nulidade absoluta da citação da primeira agravante, pois realizada em endereço incorreto e sem coabitação com o cônjuge que recebeu o ato; (iii) a penhora é nula por ausência de intimação pessoal das rés, em desrespeito ao art. 513, §2º, II, do CPC; e (iv) não foi observado o litisconsórcio necessário, pois a ação foi proposta contra pessoa jurídica já extinta. Por fim, requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID. 15737256)

Ao proferir a decisão ID. 16190127, entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que não vinha a irresignação.

Conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, ao apreciar a exceção de pré-executividade oposta pelas agravantes, o magistrado de origem expressamente consignou que
“as certidões de cumprimento dos mandados de citação foram devidamente assinadas pelos executados, não tendo estes, no prazo legal, ofertado contestação”
, e que, embora a citação de Louise tenha ocorrido na pessoa de seu cônjuge,
“é perfeitamente válida, pois atingida a finalidade do ato: dar conhecimento acerca da ação”
.

Tal compreensão se amolda à jurisprudência deste sodalício, conforme se depreende do seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004325-02.2021.8.08 .0000 AGRAVANTE: RUITER SEBASTIÃO LIBORIO AGRAVADO: HOSPITAL METROPOLITANO S/C LTDA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO – CITAÇÃO RECEBIDA PELO CÔNJUGE CORRESIDENTE, QUE TAMBÉM FIGURA COMO EXECUTADO NO PROCESSO – NULIDADE AFASTADA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INTUITO PROTELATÓRIO CARACTERIZADO – RECURSO IMPROVIDO.

1. Considerando o disposto no art . 18 do CPC, o agravante não detém legitimidade para arguir a nulidade de citação do litisconsorte passivo.

2. Não fosse a ilegitimidade, considera-se válida a citação do litisconsorte passivo recebida por seu cônjuge corresidente, que também figura no polo passivo da execução.

3 . As partes devem se portar de forma leal e ética e, até mesmo cooperativa, sob pena de serem consideradas litigantes de má-fé.

4. Constatada a intenção e adoção de meios concretos por parte do agravante para alcançar o retrocesso do feito, opondo resistência injustificada à resolução da demanda, a partir de argumento obviamente destituído de amparo jurídico e construído com a subversão da realidade dos fatos, correta está a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

5. Recurso improvido .” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004325-02.2021.8.08 .0000, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 2ª Câmara Cível)

Não fosse o bastante, evidente que a via incidental em questão se demonstra inadequada ao fim colimado, eis que a elucidação das inúmeras questões aventadas pelas insurgentes, no pormenor, demandam dilação probatória.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE E NULIDADE DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido reconheceu que a nulidade da citação e a ilegitimidade passiva, no caso dos autos, demandariam dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de exceção de pré-executividade, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes.

2. Na hipótese, verifica-se que a pretensão recursal, no sentido de se entender que o devedor principal seria parte diversa daquela que figurou no processo de conhecimento, ante os termos em que se dera a locação do imóvel, esbarraria nos óbices das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis, também, ao recurso especial interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

3. Descabida a aplicação da multa prevista no art. 80, VII, do CPC/2015, porque não se constata litigância temerária ou intuito procrastinatório do recurso.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 526.701/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017.)
(grifos e negritos não originais)

Quanto ao excesso de execução, em que pese ter o magistrado singular reconhecido a constrição do valor total a ser adimplido, bem como a responsabilidade solidária das sócias com determinação de
“[...]distribuição da penhora dos valores na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das excipientes[...]”
, há manifestação do exequente nos autos originários acerca da atualização de valores (ID. 78661229) que recomendam a preservação do poder geral de cautela externado na decisão impugnada.

Nesse contexto, não vejo como divergir da decisão agravada, motivo pelo qual
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.